Tribunal: STF
Processo: HC 254287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 928.670/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO.



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a fixação do regime fechado assim como o indeferimento da substituição da pena foram fundamentados na reincidência.



    4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 7, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] inaldita altera pars a concessão da medida liminar para SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE até o julgado do mérito, e no mérito, seja substituída a pena corporal por penas restritivas de direito, em razão do paciente não ser portador de reincidência específica, nos termos do art. 44, §3º do Código Penal, como medida da mais pura cristalina Justiça (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 928.670/SP, assim fundamentada:



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 20/5/2024 (fl. 103).



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    O art. 44 do Código Penal impõe requisitos objetivos e subjetivos à conversão da pena corporal em restritiva de direitos:



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo legal admite a possibilidade de permuta ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha ocorrido em razão da prática do mesmo crime.



    No caso, o Tribunal estadual deixou de conceder a benesse por não ser socialmente recomendável (fl. 90):



    Correto também o regime inicial fechado, diante da pena aplicada e da reincidência do apelante em crimes patrimoniais, tudo a indicar que regime menos gravoso não seria suficiente para a prevenção e repressão do crime. Tais circunstâncias impedem ainda a concessão de qualquer benefício.



    Consoante se extrai dos autos, a fixação do regime inicial fechado bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foram fundamentadas em condenação anterior do agravante já transitada em julgado, se tratando, portanto, de pessoa reincidente.



    Desse modo, não há arbitrariedade alguma em tal conclusão, pois a conversão foi negada com base em elementos concretos que evidenciam o fato de a medida não ser socialmente recomendável.



    Veja-se que, muito embora o agravante tenha sido condenado pelo crime de furto e a reincidência refira-se a crime de roubo, considerando que o crime anterior foi praticado com o emprego de violência ou grave ameaça e, portanto, é mais grave que o crime mais recente, com ainda mais razão não se aconselha a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    [...]



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-6 — grifei).



    Assim, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice antes reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator